Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PRECLUSÃO.
1. Ocorre a preclusão da pretensão de devolução dos valores obtidos pelos meios executivos quando o feito é extinto pelo pagamento, após a tramitação regular do cumprimento de sentença e sem a interposição de qualquer recurso.
2. Recurso conhecido e não provido.